Tribunal: STJ
Processo: 0108935-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992145 - SE (2025/0108935-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EVERTON SANTANA DE JESUS (PRESO)
OUTRO NOME
: EVERTON DE JESUS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas. A defesa alega que a condenação se baseou em prova obtida
por busca domiciliar ilegal.
2. O Tribunal de origem refutou a tese de violação de domicílio, afirmando que a busca
domiciliar foi justificada por flagrante delito, após apreensão de drogas em posse do agravante
em via pública e confissão de armazenamento de entorpecentes em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial foi
justificada por fundadas razões de flagrante delito, conforme exigido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 603.616 (Tema 280/STF).
4. A defesa questiona a validade da busca domiciliar, alegando ausência de apreensão de drogas
na revista pessoal e falta de documentação da autorização do morador para a entrada dos
policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada foi mantida com base na existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, considerando a apreensão de drogas em posse do agravante em via pública, em local
próximo a sua residência, e sua confissão de armazenamento de entorpecentes em sua residência.
6. A tentativa de fuga do agravante ao receber ordem de parada dos policiais reforçou a
justificativa para a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. A alegação de ausência de apreensão de drogas na revista pessoal não foi aceita, pois
demandaria reexame do conteúdo fático probatório, o que é inadmissível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas
razões de flagrante delito."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Documento eletrônico VDA49968772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7769eeb2-8c62-4dc6-b8db-f8e98e9962bd

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 953.426/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 857.177/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7769eeb2-8c62-4dc6-b8db-f8e98e9962bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 992145 - SE (2025/0108935-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EVERTON SANTANA DE JESUS (PRESO)
OUTRO NOME
: EVERTON DE JESUS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas. A defesa alega que a condenação se baseou em prova obtida
por busca domiciliar ilegal.
2. O Tribunal de origem refutou a tese de violação de domicílio, afirmando que a busca
domiciliar foi justificada por flagrante delito, após apreensão de drogas em posse do agravante
em via pública e confissão de armazenamento de entorpecentes em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial foi
justificada por fundadas razões de flagrante delito, conforme exigido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 603.616 (Tema 280/STF).
4. A defesa questiona a validade da busca domiciliar, alegando ausência de apreensão de drogas
na revista pessoal e falta de documentação da autorização do morador para a entrada dos
policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48491423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: cdb95c7f-0e4a-4301-a9ab-bb8a68a30287

5. A decisão impugnada foi mantida com base na existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, considerando a apreensão de drogas em posse do agravante em via pública, em local
próximo a sua residência, e sua confissão de armazenamento de entorpecentes em sua residência.
6. A tentativa de fuga do agravante ao receber ordem de parada dos policiais reforçou a
justificativa para a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. A alegação de ausência de apreensão de drogas na revista pessoal não foi aceita, pois
demandaria reexame do conteúdo fático probatório, o que é inadmissível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas
razões de flagrante delito."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 953.426/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 857.177/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON SANTANA DE JESUS (ou
de decisão na qual não conheci do
-
EVERTON DE JESUS NASCIMENTO)
habeas corpus
mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.
A defesa insiste na tese de que a condenação do agravante se lastreou unicamente na
prova colhida por meio de busca domiciliar ilegal.
Pontua que "o auto de apreensão somente faz menção à apreensão de 23 papelotes de
cocaína, o que leva a concluir que nada foi apreendido na revista pessoal ou que a quantidade
apreendida na residência foi menor, devendo-se, na dúvida, adotar a interpretação mais favorável
ao réu, no sentido de que nada foi apreendido na revista pessoal."
Reafirma a flagrante ilegalidade na busca domiciliar dado que: "a) a confissão
informal e não documentada não autoriza a busca domiciliar com dispensa de mandado,
notadamente quando inexiste nexo de causalidade entre a alega apreensão em via pública e a
dispensa de mandado; b) inexiste documentação da alegada autorização do morador; e c) a
apreensão ulterior de entorpecente não convalida o ato ilegal."
Documento eletrônico VDA48491423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: cdb95c7f-0e4a-4301-a9ab-bb8a68a30287

Requer a reconsideração da decisão impugnada a fim de que o réu seja absolvido,
diante da invalidade do conjunto probatório.
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF),
reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
).
5/11/2015
No caso, o Tribunal de origem refutou a tese de violação de domicílio nos seguintes
termos:

Feito esse breve adendo sobre a natureza permanente do crime de tráfico de
entorpecentes, infere-se da denúncia, que em , às 20h, os policiais 21/05/2023
realizavam patrulhamento no bairro Loyola, Lagarto/SE, quando resolveram abordar
uma motocicleta Honda, tipo POP, cor vermelha, placa policial OER-0508. Após
emissão do sinal sonoro da viatura, o condutor da motocicleta empreendeu fuga, mas
foi contido. No transcurso da diligência, a polícia procedeu à busca pessoal e
encontrou 06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína e a quantia de R$
45,00 (quarenta e cinco reais). Além disso, o abordado afirmou que estava vendendo
entorpecentes na região e que guardava mais em sua residência. Diante da
informação, os policiais deslocaram-se à casa do réu e encontraram uma bolsa
plástica preta com 23 (vinte e três) papelotes de cocaína, R$ 61,00 (sessenta e um
reais) e um aparelho celular de marca Philco, cor rosa. É de registrar que os policiais,
nas fases inquisitiva e judicial, confirmam toda a narrativa esposada na denúncia de
que o réu empreendeu fuga ao receber ordem de parada em via pública, mas acabou
interceptado. Na sequência, a polícia encontrou papelotes de cocaína e dinheiro
trocado na abordagem pessoal, como também em sua residência, depois do então
suspeito informar que guardava mais drogas no citado imóvel. Por outro lado, frise-se
que as versões opostas trazidas pelo réu só evidenciam o juízo de certeza formado na
sentença que reconheceu como legítima a busca domiciliar em razão do flagrante
antecedente. Digo “versões opostas” porque, na fase policial, disse que adquiriu 15
(quinze) papelotes por R$200,00 (duzentos reais), até ser abordado pela polícia na
posse da droga. Contudo, na fase judicial, negou transportar entorpecentes e que não
sabia da origem da droga apreendida em sua residência. No particular, os
Documento eletrônico VDA48491423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: cdb95c7f-0e4a-4301-a9ab-bb8a68a30287

interrogatórios do réu se mostraram isolados, enquanto os depoimentos dos agentes
de segurança foram coerentes e harmônicos entre si em convergência com o acervo
probatório legítimo que observou o devido processo legal. Com efeito, a ordem de
parada dos policiais direcionada ao condutor de motocicleta, em via pública, que
empreendeu fuga até ser interceptado; a abordagem pessoal do réu que evidenciou o
porte de papelotes de cocaína e dinheiro trocado; a declaração do réu no transcurso
da diligência de guardar mais entorpecentes em sua residência, o que foi constatado
pela guarnição em seguida; os esclarecimentos da condição de traficante do réu por
seu próprio irmão que, segundo os depoimentos judiciais dos policiais, franqueou a
entrada da polícia na residência; e a natureza permanente do crime de tráfico de
entorpecentes; demonstraram o comércio ilícito de entorpecentes no imóvel do réu
fato que embasa as fundadas razões para justificar a busca domiciliar, nos termos do
inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal.

Como se verifica, as decisões impugnadas -
- foram
sentença e acórdão de apelação
uníssonas em afirmar que houve prévia apreensão da droga na posse do agravante, em via
pública, próximo a sua residência, o que motivou a busca domiciliar.
Segundo consta, o agravante estava na condução de uma motocicleta, quando deixou
de obedecer ordem de parada sonora dos policiais e empreendeu fuga, justificando sua
abordagem e revista pessoal, quando foram recolhidos 6 papelotes de cocaína, e houve a
confissão de que estaria armazenando mais drogas em sua residência.
Logo, diante da notícia do flagrante de delito de tráfico de drogas, em local próximo
à residência do acusado, corroborada pela prévia apreensão de entorpecentes com ele em via
pública, acrescida da tentativa de emprender fuga para evitar o flagrante, não há como negar a
presença de fundadas razões para a medida de urgência.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 953.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 857.177/GO, relator
26/2/2025
5/3/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
14/5/2024
20/5/2024
Por fim, vale anotar que o acolhimento da tese defensiva sobre a não apreensão de
drogas na revista pessoal - o que supostamente desconstituiria a versão policial apresentada no
flagrante - demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência
inadmissível na via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: cdb95c7f-0e4a-4301-a9ab-bb8a68a30287

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.145 / SE
Número Registro: 2025/0108935-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042914720238250040 000605442023 42914720238250040 57512023 605442023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: EVERTON DE JESUS NASCIMENTO (PRESO)
OUTRO
NOME
: EVERTON SANTANA DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON SANTANA DE JESUS (PRESO)
OUTRO
NOME
: EVERTON DE JESUS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49936507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 2323c0a4-f03b-41c7-938d-4beecd1678e6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 2323c0a4-f03b-41c7-938d-4beecd1678e6